Tribunal: TJMT
Processo: 0002128-53.2015.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002128-53.2015.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIO VILLASBOAS MOTTA - CPF: 001.913.961-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M B DOS SANTOS - CNPJ: 09.183.095/0001-09 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOIZES BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 010.393.051-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO NÃO DECLARADO E NÃO PAGO –
TERMO INICIAL DA
DECADÊNCIA – REGRA DO
ART. 173, I, DO CTN
– PERDA DO DIREITO DE LANÇAR EM RELÇÃO A PARTE DO CRÉDITO – DECADÊNCIA PARCIAL DECLARADA –
TERMO INICIAL
DA PRESCRIÇÃO – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (art. 174 do CTN) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, q
uando não houver declaração do débito e nem princípio de pagamento, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN.

Se a constituição definitiva de parte da dívida ocorreu após o quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência em relação ao lançamento extemporâneo.

O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que DEU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para: 01) reconhecer a decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2007; 02) afastar a prescrição em relação aos crédito tributário cujo fatos geradores ocorreram no ano de 2008; 03) determinar o prosseguimento do feito executivo em relação ao crédito não alcançado pela decadência e prescrição.

Aduz que, interpôs recurso de apelação

contra sentença que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0002128-53.2015.8.11.0044
reconheceu de ofício a prescrição dos créditos executados e extinguiu a ação.

Sustenta que, nos casos em que não houve pagamento do ICMS, deve se aplicado a regra de decadência do artigo 173, I, do CTN, a qual prevê o prazo de 05 (cinco) anos para constituição do crédito, o qual passa a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Argumenta que, de acordo com o
artigo 174 do CTN, depois da constituição definitiva que passa a fluir o prazo prescricional de 5 anos.

Assevera que, diferente do que constou na sentença,
não se aplica na vertente hipótese o §4º do artigo 150 do CTN quando o pagamento não ocorreu.

Assegura que,
o crédito mais antigo executado teve o fato gerador ocorrido em 11/2007, de modo que, a decadência para o lançamento começou a fluir em 01/01/2008 e se findaria somente em

31/12/2012.

Argui que, a constituição provisória, ocorreu por meio do Aviso de Cobrança nº 802012, antes do termo final, iniciado em 05/09/2012 e o processo administrativo se findou em 10/03/2014, quando houve a constituição definitiva.

Assevera que, também não há falar em prescrição, pois entre a data da constituição definitiva (10/03/2014) e o ajuizamento da ação (24/08/2015) não transcorreu mais de 5 (cinco) anos.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar
provimento do recurso de apelação para afastar a prescrição/decadência,
determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
24/08/2015
, a Ação de Execução Fiscal nº
0002128-53.2015.8.11.0044
em desfavor de
M B DOS SANTOS e MOIZES BEZERRA DOS SANTOS
,
visando o recebimento do crédito descrito na
CDA nº 20151155,
referente à “
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL” e “DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIB ACESSÓRIA - REGISTRADO NO CCF: OMISSÃO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO SINTEGRA – GIDI”,
cujos fatos geradores ocorreram em 11/2007, 12/2007 e 10/2008, se que o valor alcançava a importância de R$ 17.396,61 (dezessete mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) no momento do ajuizamento da demanda.

Na data de 16/09/2015 foi proferido o despacho determinando a citação.

Os Executados, citados por Edital não apresentaram defesa, sendo dessa forma nomeada a Defensoria Pública, que apresentou embargos do devedor por negativa geral.

O Juízo
a quo,
na data de 07/07/2022, entendeu que entre a data do vencimento da dívida e o ajuizamento da ação transcorreu mais de 5 (cinco) anos
e, de ofício,

declarou a prescrição dos créditos, julgando extinta a execução fiscal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, arguindo em
síntese que, entre a data da constituição definitiva dos créditos de ICMS
descritos na CDA executada

e o ajuizamento da ação não
transcorreu mais de cinco anos, motivo pelo qual, não poderia ser reconhecida a ocorrência de prescrição.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houve declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“
Súmula 555-STJ
:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

Em contra partida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao ser interpretado esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que tenha sido realizada a obrigação acessória (Declaração), se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo nesse caso, também ser aplicado o
artigo 173 do CTN.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
a parte executada ainda não demonstrou nos autos que declarou e recolheu pelo menos parcialmente o crédito tributário descrito na CDA executada
, cujo
fato gerador teria ocorrido nos exercícios de
2007 e 2008.

Destarte, o prazo
para realizar a constituição definitiva
do crédito tributário passou a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido 2007
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2008 –
termo ad quem:
31/12/2013
;

·

Fato Gerador ocorrido em
2008
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2009 –
termo ad quem:
31/12/2014
.

Pela análise da CDA executada, verifica-se que a constituição
definitiva do crédito ocorreu em 10/03/2014
, com efeito, deve ser
reconhecida a decadência
em relação à dívida cujo
fato gerador ocorreu em 2007
, eis que foi lançado de forma definitiva ocorreu depois de transcorrido o prazo de 05 anos descrito no
artigo 173 do CTN.

Por outro lado, não há que se falar em decadência dos créditos tributários descrito na
CDA nº
20151155
cujo fato gerador ocorreu 2008
.

Em relação à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Já o Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, como cito:

“CPC 2015

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2º do art. 240
, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único
. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
”.

No caso dos autos, conforme mencionado alhures,

a CDA executada teve o crédito tributário constituído definitivamente em 10/03/2014.

Destarte, quando foi proposta a presente ação (24/08/2015), quando foi proferido o despacho que determinou a citação (16/09/2015), ainda não havia transcorrido o lustro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC nº 118/2005. [...]”.
(TJMT - N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Assim, resta clara a inocorrência da prescrição tributária simples (prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional), em relação ao crédito cujo fato gerador ocorreu no ano de 2008.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023